Tribunal: TJBA
Processo: 8048796-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048796-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILSON SANTOS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SINDICATO. AUTOR QUE NEGA VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos em que o autor questiona descontos realizados em seus proventos previdenciários sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINAB", negando a existência de vínculo associativo com o sindicato réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação em que o autor nega a existência de vínculo associativo com sindicato e questiona descontos realizados em seus proventos previdenciários caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo é definida pela natureza da relação jurídica material objeto da demanda, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. Embora associações e sindicatos possam atuar no mercado de consumo quando oferecem produtos e serviços mediante contraprestação pecuniária, tal raciocínio não se aplica quando o autor nega a própria existência de vínculo jurídico com a entidade.

5. Quando a causa de pedir remota diz respeito à suposta inexistência de vínculo associativo ou sindical, com o autor negando veementemente a própria condição de associado, a discussão não se circunscreve aos direitos e deveres decorrentes de relação de consumo preexistente, mas sim à própria existência de qualquer vínculo jurídico, questão de natureza estritamente cível regida pelo Código Civil.
6. Precedente das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal consolidou orientação no sentido de que, em demandas ajuizadas para discutir a própria existência de relação associativa não reconhecida pelo autor, a relação é cível em sentido estrito, submetendo-se à égide do Código Civil.

7. Tratando-se de discussão acerca da existência de vínculo associativo, com o autor negando ter aderido voluntariamente aos serviços da ré, a relação jurídica é de natureza estritamente cível, devendo ser processada perante as Varas Cíveis.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso
im
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 53 a 61 e 104 a 184; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA, Conflito de Competência nº 80223514920198050000, Relator: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/10/2020)

(TJ-BA - CC: 00647982020218050001, Relator
a
: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 30/08/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
4
370
8
-
7
5.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AILSON SANTOS PEREIRA
e como apelad
o

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.